Tribunal: TJMT
Processo: 1049921-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1049921-38.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO CHAGAS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – VOTAÇÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
RELATÓRIO
Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 101620453).
A agravante aduz que o Boletim de Ocorrência foi elaborado com declarações unilaterais do autor e que não comprova a ocorrência do acidente.
Acrescenta que as alegações que ele apresentou não estão comprovadas por nenhum outro documento, bem como que o perito atestou a compatibilidade das lesões com o episódio narrado sem que, no entanto, o tivesse presenciado, por isso o conjunto probatório seria insuficiente para caracterizar o nexo de causalidade.
Contraminuta no id. 105628983.
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
VOTO
Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação da ora agravante.
Esta aduz que o Boletim de Ocorrência foi elaborado com declarações unilaterais do autor.
Acrescenta que as alegações que ele apresentou não estão comprovadas por nenhum outro documento, bem como que o perito atestou a compatibilidade das lesões com o episódio narrado sem que, no entanto, o tivesse presenciado, por isso o conjunto probatório seria insuficiente para caracterizar o nexo de causalidade.
Como já ressaltado na monocrática, o B.O. tem por objetivo principal demonstrar o nexo de causalidade entre o evento e a lesão ou a morte do beneficiário do seguro, e goza de presunção de veracidade, mas não consiste no único documento apto a comprovar a relação de causa e efeito.
No caso concreto, a documentação médica anexada à lide atesta que o acidente aconteceu em fevereiro de 2018, e o perito designado pelo Poder Judiciário, portanto de sua absoluta confiança, confirma a invalidez daí advinda.
Dessa maneira, não procede a arguição da agravante.
Posto isso, conheço nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.